Tribunal: TJDFT
Processo: 0738599-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738599-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JULIANA DE CARVALHO ARANTES COURAS D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL E OUTRO contra a decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0706275-92.2023.8.07.0018, remeteu os autos “à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data da atualização dos cálculos (20/07/2023); 2) o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, 3) as diferenças pagas administrativamente (rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013).” Narra que apresentou impugnação, que foi rejeitada em parte pelo magistrado com fundamento de que o acórdão transitado em julgado aplicou o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a partir de então a Taxa Selic. Em síntese, em suas razões recursais, alega excesso de execução. De acordo com o agravante, a sentença da ação coletiva havia determinado a correção monetária do indébito pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). Aduz que apelou para o Tribunal, tendo sido parcialmente provido o recurso, para que fosse observada a aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Sustenta que a correção do débito deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Diante disso, requer a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que se verifique se os cálculos em execução estão de acordo com o título executivo. Posto isso, requer a concessão de efeito suspensivo, para evitar eventual pagamento de verba indevida. No mérito, requer a reforma da decisão para reconhecer o alegado excesso de execução no valor de R$ 1.990,38, ou encaminhar os autos à Contadoria Judicial. É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada (ID 170220427), in verbis: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move JULIANA DE CARVALHO ARANTES COURAS, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, excesso de execução, em razão da utilização do índice de correção monetária equivocado e ausência de desconto das quantias pagas administrativamente (ID 168730741). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora manifestou-se sobre a impugnação no ID 169923533. É o relatório. Decido. Cuida-se de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo de ID 160625456, modificado pelo acórdão de ID 160625457, proferido nos autos da ação coletiva n.° 0704860-45.2021 .8.07.0018, pelo valor indicado na planilha de ID 166032325. O réu alegou que há excesso de execução, em razão da utilização do índice de correção monetária equivocado e ausência de desconto das quantias pagas administrativamente. A autora, por sua vez, alegou que não há que se falar em excesso, visto que os cálculos apresentados possuem caráter provisório, uma vez que houve recebimento apenas da obrigação de fazer. No entanto, a autora não se atentou para decisão de ID 166094207, que recebeu a obrigação de pagar em razão do cumprimento da obrigação de fazer, com base na emenda apresentada pela autora no ID 166032326, com consequente retificação da planilha (ID 166032325). Assim, o presente cumprimento de sentença executa os valores apontados pela autora na planilha de ID 166032325, razão pela qual nada a prover quanto ao alegado. Sustenta o réu que a autora aplicou correção monetária pelo INPC até 12/2021 e, após, taxa Selic, referente à contribuição previdenciária. No entanto, afirma que, para fins de atualização monetária da mesma contribuição previdenciária, deve-se utilizar o INPC, até 02/2017, e, a partir de março de 2017, taxa SELIC, nos moldes da Lei Complementar. no 435/2001. Compulsando os autos, no que se refere aos critérios de correção monetária, verifica-se que a sentença de ID 160625456 determinou a incidência da taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos", consoante acórdão de ID 160625457. Dessa forma, em relação ao critério de correção monetária, encontram-se corretos os cálculos da autora, uma vez que deve aplicou o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Afirma o réu que a autora deixou de considerar as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e as devoluções efetuadas na rubrica 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013 na base de cálculo para apurar a contribuição social a ser devolvida. A autora, por sua vez, nada mencionou sobre o alegado. Da análise das fichas financeiras apresentadas pela autora, ID 160625461, verifica-se que foram pagas as diferenças na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013. No entanto, não constam as devoluções efetuadas na rubrica 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013, razão pela qual devem ser descontadas apenas as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013. Dessa forma, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data da atualização dos cálculos (20/07/2023); 2) o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, 3) as diferenças pagas administrativamente (rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013). Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos Pretende o Distrito Federal seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar pagamento indevido de verba pública. De início, destaco que neste momento se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As demais questões suscitas nas razões recursais serão analisadas oportunamente, quando do exame do mérito. Ao menos em exame perfunctório, entendo não estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. Na origem, tratou-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, cuja finalidade era condenação dos réus a suspender descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas a partir de 25/2/2014. O pedido foi julgado procedente em parte. Para fins de cálculo, constou da sentença “considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice” (ID 160625456, pg. 7, origem). Sobreveio o Acórdão n. 1667287, modificando parcialmente a sentença, confira-se o dispositivo (ID 160625457, origem): “No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” Para esclarecer melhor a controvérsia, importa trazer à colação trecho do acórdão que tratou especificamente da correção monetária e os parâmetros a serem utilizados, in verbis: [...] após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária [...]. Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. A controvérsia inicial reside na averiguação da possibilidade de correção do débito pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Diversamente do que apregoa o agravante, o título judicial exequendo não reformou a sentença para permitir a correção do débito pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Na verdade, o acórdão reformou a sentença para que a correção monetária observasse a aplicação do INPC para a correção monetária nos moldes das teses firmadas nos repetitivos 810/STF e 905/STJ, já que a sentença, inicialmente, havia determinado a correção monetária unicamente pela taxa SELIC. Não constou do acórdão qualquer menção à aplicação do INPC até a declaração de inconstitucionalidade art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017. Assim, os parâmetros estabelecidos na decisão agravada parecem estar de acordo com o acórdão exequendo, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC conforme os Temas supracitados, devendo também ser observada a taxa SELIC, conforme o disposto no art. 3o da EC 113/2021. Desse modo, em exame de cognição sumária, não ficou evidenciada a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Também não vislumbro perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, especialmente porque o magistrado determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial, para apurar os valores devidos. Pelas razões expostas, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator